Tribunal: TJMT
Processo: 0020540-27.2016.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020540-27.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO DOMINGOS ROSA DA PENHA - CPF: 027.074.731-11 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADMINISTRACAO PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
CORRUPÇÃO ATIVA
– ABSOLVIÇÃO DO APELADO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
PLEITO CONDENATÓRIO – POSSIBILIDADE –
DECLARAÇÕES
COLHIDAS NA FASE INQUISITIVA QUE FORAM CONVALIDADAS EM JUÍZO – CORROBORADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO
APELADO
E PELA APREENSÃO DO
NUMERÁRIO
OFERECIDO AO SERVIDOR PÚBLICO

– SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
REFORMADA – CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA –
2.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA CONSTATADA DE OFÍCIO – PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 110, § 1º E 109, V
,
DO CÓDIGO PENAL – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DO JULGAMENTO DESTE RECURSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE D
O

APELADO
DECLARADA
–
3
.
PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E,
DE OFÍCIO
, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSAO PUNITIVA ESTATAL.

1.
Não pode ser mantida a absolvição do
apelado
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas do
crime

narrado na denúncia
estão comprovadas pelo acervo probatório
encontradiços nestes
autos, corroborados pela
sua
confissão
,
ainda que realizada na fase inquisitiva
;
bem como da apreensão da importância em espécie ofertada
para corromper o agente público.

2.
O reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, é medida que se impõe, porquanto restou demonstrado que decorreu lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, no qual o
apelado
foi condenado
, sendo de trivial sabença que a sentença absolutória prolatada neste
s

autos

não tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, por não estar elencada no rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117
do Código
Penal.

3
. Provimento do recurso do Ministério Público.
E, d
e ofício
,
reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em favor do
apelado
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0020540-27.2016.8.11.0002
(código
468700
), que absolveu
Mário Domingos Rosa da Penha

da acusação do crime de
corrupção ativa, capitulado no art. 333 do Código Penal.

O Ministério Público, nas razões
que se encontram
no ID 157042093
,

postula a reforma
da
referida sentença para que o apelado seja condenado pela prática do
referido
delito, por entender que a materialidade e a autoria
se encontram

satisfatoriamente
comprovadas nestes autos.

Mário Domingos Rosa da Penha
,

nas contrarrazões
encontradiças no ID 157042097
,
postula o
desprovimento do presente recurso. E, nessa instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no ID 161947158
, opina por seu provimento
para que o apelado seja condenado pelo crime de
corrupção ativa
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que se encontra no ID 157042050
, p. 01/02
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos atos
que, no dia 07 de outubro de 2016, por volta das 18h37min, na Av. 31 de março, bairro Cohab Cristo Rei, nesta cidade de Várzea Grande,
o indiciado MÁRIO DOMINGOS ROSA DA PENHA, vulgo DUNGA, ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a omitir ato de ofício.

Segundo os autos, em data, local e horário acima

citados, o indiciado conduzia o veículo GM Corsa, de placa NPC-7578, quando foi abordado por
policiais militares que realizavam uma blitz. Os policiais militares LINCOLN JORGE DUARTE e RODRIGO COSTA LIMA após vislumbrarem que referido veículo estava com licenciamento atrasado, iriam prosseguir com sua apreensão, ocasião em que
MÁRIO
ofereceu R$ 60,00 (sessenta reais) aos policiais para que liberassem seu veículo.

[...]

Destaques

no

original

A
materialidade do crime narrado na denúncia foi comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID 157042050, p. 5); termo de apreensão (ID
157042050, p. 15);
e
b
oletim de ocorrência
(
ID
157042050, p. 16/17
),
bem como pelos depoimentos colhidos na fase de inquérito
e judicialmente
.

E, no
que concerne à autoria
delitiva
, do exame destes autos,
depreende-se
que o julgador de primeira instância não laborou com
o costumeiro
acerto ao absolver
Mário Domingos Rosa da Penha
,
da imputação de ter cometido o crime de
corrupção
ativa capitulado no art
.
333 do Código Penal.

Com efeito
,
infere-se
destes
autos que na fase inquisitiva a testemunha Lincoln Jorge Duarte e Silva afirmou que no dia 7 de outubro de 2016, por volta das 18h37min, particip
ara
da abordagem
de Mário Domingo
em uma operação policial rotineira de fiscalização de trânsito,
quando
presenciou
este
oferecer a importância de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie ao SDPM Costa Lima para que deixasse de proceder à repressão administrativa, após a GUPM verificar que
o apelado
estava com o licenciamento do veículo atrasado,
tendo
sido
dada imediata voz de prisão ao
recorrido
, com o seu encaminhamento à
C
entral de
F
lagrantes.

Na fase judicial, conquanto
a
referida testemunha tenha afirmado que
não se recorda
va direito
dos fatos narrados na prefacial acusatória em razão da excessiva atividade policial desempenhada no período
, o que também se revela perfeitamente compreensível pelo decurso do tempo,
Lincoln Jorge confirmou que a assinatura
exarada n
o termo de depoimento prestado na fase investigativa era idônea e procedia de
seu próprio punho
,
confirmando
o conteúdo das assertivas prestadas no calor dos fatos.

Por sua vez, e
mbora tenha exercido o seu direito c
onstitucional de permanecer em silêncio na fase judicial,
Mário
Domingo
confessou
na fase inquisitiva quando
da
realiza
ção

d
a sua prisão em flagrante delito

que realmente oferece
ra
a importância de R$ 60,00 (sessenta reais) aos policiais militares que o abordaram, todavia justificou que é trabalhador e que assim agiu por ter ficado desesperado ao ver o seu veículo, que estava com a documentação atrasada, ser apreendido.

Se isso não bastasse, houve a apreensão do valor de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, não havendo qualquer dúvida de que Mário Domingos praticou o crime de corrupção ativa, capitulado no art. 333 do Código Penal, ao oferecer “
va
ntagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
.
”

Cabe destacar, ainda, nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas contrarrazões recursais
de Mário Domingo
para tentar desqualificar o depoimento
d
a
testemunha q
ue
convalidou as declarações prestadas na fase inquisitiva cuja versão se mostrou
contrária aos interesses
daquele
, por óbvio, não têm o condão de tirar as consistências
das assertivas
desta
, na medida em que
eventual esquecimento pelo decurso do tempo de seis
anos decorridos entre o
fato e a audiência de instrução e julgamento [07.10.2016 e 1º.09.2022] foi arrefecido pela confirmação das declaraç
ões
prestadas na fase inquisitiva, não podendo simplesmente se desprezar o princípio da primazia da realidade.

Desse modo,
tendo restado
demonstrand
o
a prática do crime de
corrupção ativa por parte de Mário Domingos Rosa da Penha
,
deve ser
reconhec
ido
o desacerto da sentença absolutória e, por conseguinte,
a necessidade de se
dar provimento ao recurso do Ministério Público para
condenar o apelado
, tal como postul
ad
o
na peça acusatória, o que
se faz
nesta oportunidade.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5º, da Constituição Federal
, passa a estabelecer a pena de

Mário Domingos Rosa da Penha
, da
seguinte forma:

Na primeira fase,
verific
o que
:

(i)
culpabilidade
do apelado

deve ser valorada
de maneira neutra eis que não extrapolou a normalidade para o tipo penal em análise
;

(
ii
)

o apelado
n
ão apresenta antecedentes criminais a serem considerados;

(
iii
)

não há elem
entos nestes autos para se valorar negativamente
a
conduta social, tampouco
a
personalidade
do apelado
;
(
iv
)
os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual, fixo a pena-base
n
o
mínimo legal,
no quantitativo de
2
(
dois
)

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda
etapa
,
inexistem agravantes a serem consideradas
;
e, malgrado seja imperioso reconhecer a incidência da
atenuante
da confissão espontânea, tal causa de atenuação de pena não repercutirá na pena em formação pelo fato de a
pena
já se encontrar no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
conservo a pena em formação em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase
,
também não existem
causas de diminuição ou de aumento,
motivo pelo qual
torno definitiva a pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Em relação ao regime do cumprimento da pena ora estipulada, f
ixo o
a
berto, nos termos d
o art. 33, § 2º,
c
,
do Código Penal
, cuja pena privativa de liberdade
substitu
o por duas
restritiva
s
de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal
, a serem definidas pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões

p
ena
is

Todavia,
verifico que a punibilidade de
Mário Domingos
deve ser extinta, em razão da configuração, no caso em tela, do instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa
, que, como matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que de ofício.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de desprovido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, ou seja, pela
pena
estabelecida no
decreto condenatório, e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do mesmo diploma legal.

No entanto,
n
a hipótese, embora ainda não se possa falar em trânsito em julgado para o Ministério Público, a prescrição deve
assim mesmo
ser reconhecida por economia processual,
eis que
pode ser afastada em caso de eventual recurso da acusação almejando a majoração da
pena
definitiva
que foi aplicada ao apelado
.

Sendo a
ssim, levando

em conta que a pena
aplicada

a Mário Domingo
, neste voto, foi fixada em
2 (dois) anos de reclusão
a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
4
(
quatro
) anos
, nos termos da redação do inciso V do art. 109
do Código
Penal.

Além
do mais
, é preciso considerar que a sentença absolutória prolatada neste
s

autos
não tem o condão de interromper a contagem do prazo
do prazo prescricional, por não estar elencada no rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117
do Código
Penal,
assim redigido
:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo
recebimento da denúncia ou da queixa;

II -
pela
pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV -
pela
publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;

V -
pelo
início ou continuação do cumprimento da pena;

VI -
pela
reincidência.
Desta
camos

Por outro lado,
é imperioso reconhecer
que
,

entre a data do recebimento da
denúncia
,

02 de fevereiro de 2017
,
e
o dia da

condenação do
apelado

–

que
é
o próximo marco interruptivo

–

que está sendo levada a cabo
neste julgamento,
decorreram
mais de
4
(
quatro
) anos

[prazo prescricional atingido em 01.02.2021]
,
daí por que
se
torna imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Nesse contexto, não
remanescendo
dúvidas que
, por qualquer dos ângulos que se examine a
questão
, efetivamente,
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva
estatal
na modalidade
retroativa
em relação ao crime pelo qual
Mário Domingos
foi
condenado
nest
a

oportunidade
, nada mais resta a fazer senão reconhecê-la e declará-la nesta oportunidade.

Posto
isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para condenar
Mário Domingos Rosa da Penha
,
pela prática do crime de
corrupção ativa
, c
apitulado no art. 333 do Código Penal, à

pena de

2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime aberto
,
substituindo a pena restritiva de liberdade
por
duas restritivas de direitos
a serem fixadas pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões

penais
. Entretanto, de ofício, reconheço em seu favor a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
com base na pena concreta que lhe foi aplicada neste voto,
declarando
, por conseguinte,

extinta
a
sua punibilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023